Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 1993. RECESSO ESCOLAR. AUTOTUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSENTE DANO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83478269). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83478271).
3. Na origem, o autor narrou que, na qualidade de policial militar da reserva remunerada, integrou o 1o ano do Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília no ano de 1993, ocasião em que não teria usufruído das férias regulamentares relativas ao período. Argumentou que, embora matriculado regularmente no curso, não houve fruição do descanso anual, tampouco registro formal de gozo em seus assentamentos funcionais. Pontuou que, ao ser transferido para a reserva remunerada no ano de 2022, não teve reconhecido o alegado não gozo das férias, nem recebeu a correspondente indenização. Relatou que, à época da passagem para a inatividade, optou por não questionar administrativamente a ausência de pagamento, a fim de não atrasar a conclusão do processo de desligamento. Sustentou que, até aproximadamente os anos de 2018 e 2019, a Administração reconhecia situações semelhantes como passíveis de indenização. Acrescentou que a alteração desse entendimento decorreu de boletim interno retificador que suprimiu a conclusão administrativa anterior quanto ao não gozo das férias. Alegou que, apesar do decurso do tempo, havia indícios fáticos de que não houve fruição do descanso, mencionando atividades desempenhadas por alunos do curso no período, como participação em eventos institucionais e solenidades oficiais.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que a sentença incorreu em erro ao acolher a tese defensiva apresentada pelo Distrito Federal. Aduziu que a contestação foi intempestiva e dela constou alegação de ocorrência de gozo das férias no período de recesso escolar compreendido entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994. Argumentou que tal alegação se baseou em informação técnica da PMDF e em atas acadêmicas relativas ao término e reinício do ano letivo do Curso de Formação de Oficiais. Pontuou que tais documentos não foram juntados oportunamente aos autos, tendo sido mencionados de forma genérica. Sustentou que as atas acadêmicas possuem finalidade diversa, limitando-se a registrar o encerramento do ciclo letivo, divulgação de notas e classificação dos alunos. Defendeu que tais documentos não se prestam a comprovar a ocorrência de recesso escolar, tampouco o gozo de férias. Alegou que a Administração deixou de cumprir o dever legal de publicação e anotação do gozo ou não gozo das férias nos assentamentos funcionais. Argumentou que a ausência de registro configura indício relevante de não fruição do direito. Acrescentou que a própria Administração, em momentos anteriores, reconheceu o não gozo das férias e procedeu ao pagamento indenizatório a outros alunos do mesmo curso. Sustentou que a contestação também impugnou o pedido de pagamento em dobro, sob o argumento de inexistência de previsão legal. Aduziu que houve alegação de prescrição, sem, contudo, enfrentamento adequado dos elementos fáticos do caso. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença por vício de fundamentação ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante do alegado não enfrentamento de argumentos relevantes e utilização de fundamentação genérica; (ii) examinar se restou comprovado o não gozo das férias relativas ao exercício de 1993; (iii) analisar a possibilidade de indenização, inclusive na forma dobrada, diante das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não merece acolhimento. Nos termos do art. 489 do CPC, a decisão judicial deve enfrentar os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, não sendo exigível o exame exaustivo de todas as alegações deduzidas pelas partes. No caso, embora o recorrente sustente que o magistrado utilizou fundamentação genérica e deixou de enfrentar teses relevantes, verifica-se que a sentença indicou, ainda que de forma sintética, os elementos que conduziram à conclusão de que houve fruição das férias no período correspondente ao recesso escolar. A eventual insatisfação da parte com a valoração da prova ou com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação, não se evidenciando vício apto a ensejar a nulidade do decisum. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
7. O Tema 635 do STF, de repercussão geral, dispõe que é “assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. De acordo com o disposto no art. 19 da lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas".
8. No caso concreto, o recorrente sustentou a ausência de fruição das férias com base, sobretudo, na inexistência de registro nos assentamentos funcionais (ID 825814539) e nos boletins internos da PMDF no 044/2016 e no 042/2019 (ID 825814527), os quais indicariam ausência de publicação de gozo. Todavia, tais documentos demonstram a ausência de registro formal, não sendo suficientes para comprovar a inexistência de fruição material do descanso.
9. Os documentos administrativos relativos ao Curso de Formação de Oficiais, notadamente as atas de encerramento e reinício do ano letivo (mencionadas na Informação Técnica da PMDF – ID 83477446, p.2, item 3), indicam a interrupção das atividades acadêmicas ao final do período letivo de 1993, com retomada no início de 1994. Tal interrupção coincide com o período compreendido entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994, revelando a existência de intervalo institucional de afastamento das atividades, compatível com o recesso escolar referido na defesa. Ainda que o recorrente sustente que tais atas não se prestam à comprovação de férias, não apresentou qualquer elemento probatório idôneo que demonstre que permaneceu em atividade nesse período, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a alegação de que outros alunos teriam sido indenizados, com base em demonstrativos financeiros juntados (ID 834898462), não tem o condão de comprovar o direito do autor, uma vez que não se trata de prova direta da sua situação funcional específica.
10. Ademais, a alegação de que outros alunos teriam sido indenizados, com base em demonstrativos financeiros juntados (ID 83477441), não tem o condão de comprovar o direito do autor, uma vez que não se trata de prova direta da sua situação funcional específica. Igualmente, a referência à impossibilidade de juntada de escalas de serviço em razão do decurso do tempo (ID 834898455) não inverte o ônus probatório, permanecendo com o autor a incumbência de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A pretensão ora exercida guarda identidade aquelas trazidas a juízo por diversos militares que estavam na mesma turma do autor e cuja ausência de publicação formal das férias também consta de seus assentamento. Não tendo havido atividade, em regra, pelos militares integrantes da mesma turma naquele período, caberia ao autor comprovar a distinção da sua situação em relação aos demais, o que não ocorreu.
11. A ausência de publicação formal do gozo de férias não tem o condão de invalidar sua fruição material, sobretudo quando evidenciado o afastamento das atividades institucionais, inexistindo direito à indenização por supostas férias não gozadas. A indenização depende do efetivo dano, o que não foi comprovado no caso dos autos, uma vez que não há elementos mínimos que indiquem qualquer atividade exercida pelo autor naquele período. Ademais, as atividades do militar em curso de formação são eminentemente educacionais, não sendo razoável presumir a atribuição de outras atividades militares durante o período de recesso escolar, de forma diversa do ordinário.
12. Inexistindo prova que mitigue o ato administrativo que atesta a fruição das férias no período de recesso escolar, deve ser reconhecida a sua regularidade, afastando-se a pretensão indenizatória. A ausência da publicação do ato não se confunde com a supressão do direito constitucional ao gozo de férias. Não obstante existam recentes dessa Turma no sentido de reconhecer o direito à indenização, é necessário o restabelecimento do entendimento anterior, no sentido de que a indenização carece da comprovação do dano, não sendo suficiente para tanto a mera irregularidade formal (ausência de publicação). Nesse mesmo sentido: Acórdão 2052713, 0796176-43.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; Acórdão 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
13. A intempestividade da contestação não impede a análise dos documentos juntados pela ré, notadamente em razão de a revelia não impedir a produção de prova no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.